Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726746-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, bastam a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado em crime doloso contra a vida, para que seja submetido ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. 2. No caso, as provas colhidas evidenciam materialidade e indícios veementes da autoria do crime doloso contra a vida, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. Outrossim, a ação foi praticada com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual, foi surpreendido enquanto estava no matagal fazendo suas necessidades fisiológicas. 3. Merece prestígio a sentença que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II e, no crime conexo de ameaça. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia do recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por insuficiência de indícios mínimos de autoria. Ao final, pede a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 156 do CPP. Com efeito, o órgão julgador assentou que: “Os indícios suficientes de autoria foram extraídos do cotejo entre os elementos informativos colhidos na Delegacia e a prova produzida sob o crivo do contraditório (...) pode-se inferir, em princípio, das provas colhidas, que o acusado agiu com animus necandi, justificando que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença O contexto traz, portanto, indícios de que o réu cometeu crime doloso contra a vida, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse aspecto, o laudo de exame de corpo de delito (ID 67514079) elucida a gravidade das lesões sofridas e embora registre que não houve perigo de vida, bem é de se ver que a denúncia esclarece que a vítima não foi atingida em região de imediata letalidade e houve falha no mecanismo de disparo da arma de fogo.” (ID 69305488). Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de reconhecimento ao direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025